Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701685-58.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: WI8 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA) contra a decisão de ID 200289888 (origem) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0740754-02.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de WI8 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, determinou o arquivamento provisório da execução, com base no art. 921, III, do CPC, nos seguintes termos: Trata-se de processo de execução/cumprimento de sentença em que, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora, nem requereu outras diligências. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei 14.195, de 27 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC nessa matéria, todavia, afasto a sua aplicação, uma vez que reconheço, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 44 da referida Lei, que integra o Capítulo X, denominado “DA RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL”. Com efeito, na ADI 5127, julgada em 15/10/2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora o Congresso Nacional tenha o poder de apresentar emendas aos projetos de conversão de medidas provisórias em lei, deve haver estrita relação de afinidade temática entre a matéria disciplinada na medida provisória e a matéria incluída no projeto de conversão por iniciativa do Congresso Nacional, sob pena de ofensa ao princípio democrático e ao devido processo legislativo. Nesse sentido, a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1o, caput, parágrafo único, 2o, caput, 5o, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1o e 5o, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. (ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) Prevaleceu, no caso, o Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, do qual extraio trecho que revela fundamentos sólidos acerca da inconstitucionalidade: “(...) os temas inseridos na lei de conversão que não guardam pertinência com a Medida Provisória se veem privados de passar pelas Comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional e sua consequente especialização. Tais temas são, dessa forma - e a um só tempo -, privados da submissão a um escrutínio mais aprofundado no âmbito do próprio Congresso Nacional, bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, em prejuízo com o diálogo com a comunidade ampla de intérpretes da Constituição. Perceba-se: a realização de audiências públicas não se afigura compatível com os exíguos prazos do procedimento legislativo de conversão.” A Medida Provisória n. 1.40/2001, que deu origem à Lei 14.195/2021, tratou de temas afetos à facilitação para abertura de empresas, proteção de acionistas minoritários nas sociedades anônimas, facilitação do comércio exterior, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, profissão de tradutor e intérprete público, obtenção de eletricidade e desburocratização societária, ou seja, temas completamente estranhos à matéria processual civil disciplinada no seu art. 44, incluída por emenda parlamentar. Assim, flagrante a inconstitucionalidade desse dispositivo da nova Lei. Na linha do Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin na ADI 5127, pela relevância das alterações que o Congresso Nacional pretendeu realizar no Código de Processo Civil, que abrangeram principalmente a forma da realização da citação e a prescrição intercorrente na execução, não se poderia prescindir do processo legislativo mais demorado e democrático, próprio das leis ordinárias, que contempla amplo debate com a sociedade civil. Registre-se, ademais, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5127, notificou o Poder Legislativo de que a prática é inconstitucional, embora, em atenção ao princípio da segurança jurídica, tenha mantido hígidas todas as leis de conversão fruto da referida prática, promulgadas até a data do julgamento proferido na referida ADI. Assim, vislumbra-se ampla probabilidade de que o STF, se provocado, venha a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 14.195/2021 em sede de controle abstrato, especialmente porque a jurisprudência deve ser mantida estável e coerente. Enquanto isso não ocorre, recomenda-se a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado que cabe a cada magistrado, ainda que se trate de medida excepcional, porque a aplicabilidade imediata do dispositivo que provavelmente será declarado inconstitucional gerará também grande insegurança nos processos judiciais. Assim, a contagem da prescrição intercorrente seguirá as regras estabelecidas na redação originária do art. 921 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, conforme segue. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 14/06/2030, eis que o título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar valores em decorrência de empréstimos contratados junto à cooperativa credora, e o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Ressalto que, tendo sido realizadas todas as diligências pelos sistemas disponíveis neste juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Confira-se: "A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, a prescrição será afastada. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). Caso requerido, expeça-se certidão de crédito em favor do credor, que poderá levá-la a protesto. Se requerido, inclua-se também o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 61490629), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja "recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo e suspensivo” (p. 7). Argumenta, em suma, ser desacertada a decisão, ora agravada, que determinou o arquivamento provisório do cumprimento sem exaurir as diligências para tentar localizar bens passíveis de contrição, tendo em vista que até o momento só foi feito pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, sendo ainda possível realizar pesquisa de bens pelos sistemas, SISBAJUD na modalidade Teimosinha, INFOJUD e RENAJUD, entre outros. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, ante a eminência de remessa dos autos para o arquivo judicial e caso o recorrente venha a requerer qualquer tipo de pesquisa objetivando o recebimento do seu crédito o juiz a quo irá aplicar as penalidades previstas do art. 77 e 80 do CPC (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 61490630 e 61490631). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É cediço que o princípio do impulso oficial não retira do exequente a obrigação de impulsionar o feito de modo a evitar uma paralisação dos autos por um longo período de tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, mormente quando intimado para tal. Compulsando os autos originais, verifico que, diferentemente do alegado pelo recorrente, em novembro de 2023 foram feitas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD (ID 178820425) e RENAJUD (ID 178820427). Por sua vez, em 17.4.2024, o agravante foi intimado para requerer o que entendesse por direito, mas permaneceu inerte, razão pela qual, em junho, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório, com base no art. 921, III, do CPC, por inequívoca inércia injustificada da parte exequente para dar andamento ao feito, não obstante intimada para tanto. Confira-se: Nada tenho a prover sobre o requerimento formulado pelo credor no ID 191432873, considerando que a parte executada já foi regularmente intimada acerca da penhora de ID 182215315, na forma do mandado de ID 180136051 e da certidão de ID 182215315. Os valores correlatos à penhora, inclusive, já foram transferidos para conta bancária vinculada ao processo, na forma do ID 185017654. Fica a parte exequente, com isso, intimada a indicar os dados de sua conta bancária, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a liberação dos valores em comento. Feito isso, fica a Secretaria autorizada a promover a imediata liberação dos valores. No mais, reputo que a parte exequente não mais possui interesse na penhora de faturamento, considerando que deixou de atender à intimação de ID 187977529. Fica a parte credora, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, intimada para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, pedir diligências com vistas à satisfação da dívida ou requerer certidão de crédito, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. - Sublinhou-se Ademais, a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório não significa extinção da execução e sim uma suspensão, nada impedindo que o exequente continue a diligenciar em busca de patrimônio do devedor. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida, mormente a probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator